Tribunal: TJPA
Processo: 0810312-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810312-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO MARIA DA CONCEICAO CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO: ART. 33, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO) E
ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 (
PORTE DE MUNIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA POR FALTA DOS SEUS REQUISITOS, NOS TERMOS DO ART. 312, DO CPP.
IMPROCEDENTE.

Prisão Preventiva Devidamente fundamentada no caso concreto, restando preenchidos os requisitos necessários à sua manutenção.

Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva atribuída ao Paciente que fora preso em sua residência por policiais que, cumprindo mandado de busca e apreensão domiciliar, o surpreenderam na posse de 05 invólucros e 01 tablete de maconha, além de 05 munições intactas e pólvora.

Fundamentação idônea e legal do Juízo singular a quando da prolação do decreto preventivo e da denegação de sua revogação, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública
, em conformidade com o art. 312 do CPP.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.

As qualidades pessoais do paciente não lhe garantem, por si só, o direito de aguardar o julgamento em liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme orienta a Súmula nº 08 desta Egrégia Corte.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como
última ratio
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção, pois a imposição de medidas cautelares diversas não são obrigatórias quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade e, na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação cautelar dos pacientes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº . Leonam Gondim.

Belém/PA, 17 de
novembro
de 2020
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
ANTÔNIO MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Alega a impetrante que o paciente está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção, por ato ilegal da autoridade inquinada coatora, uma vez que se encontra preso desde o dia
25.09.2020, quando a delegada de polícia civil daquele município procedeu ao
cumprimento de mandando de busca e apreensão deferido
pelo juiz
a quo
nos autos do processo nº 0004766
-
95.2020.814.0013
, oportunidade em que os policiais,
após
revi
st
a no
s
cômodos
da re
sidênci
a do
pa
cien
te, encontraram u
m tablete e uma trouxa de substância atestada provisoriamente como sendo
maconha, 05 munições aparentemente intactas calibre 38 SPL, 01 recipiente pequeno com pólvora e
01 sacola com chumbo,
sendo
autua
do
em flagrante
; que o paciente requereu a revogação da medida, mas que tal pleito foi indeferido pelo magistrado singular, em franca violação ao princípio do estado de inocência.

Afirma ausência dos pressupostos autorizadores da medida mais gravosa uma vez que ausente os requisitos do art. 312 do CPP e
que a manutenção da custódia do paciente é inadequada e desproporcional, principalmente pelo fato de ser
o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, uma vez que tem endereço e trabalho fixos no distrito da culpa, além de ser primário.

Requereu a concessão da ordem objetivando a revogação da medida mais gravosa ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Recebidos os autos, deneguei o pedido liminar e requisitei informações à autoridade coatora, sendo estas prestadas em ID 399597/98.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer, ID 3949324, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
e, adianto, denego a ordem impetrada.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos ensejadores à decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, tenho que tal não procede uma vez que a decisão de segregação imposta se mostra devidamente fundamentada, como se denota da documentação acostada aos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecente, maconha, e porte de munição sem autorização, tendo o ora paciente sido preso em sua residência por policiais que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, o surpreenderam em flagrante.

Veja-se excerto das informações prestadas pelo magistrado singular,
verbis
:

A prisão do paciente é derivada do cumprimento de
mandado de busca e apreensão domic
iliar efetuado em sua residência
pela P
olíc
ia C
ivil
do Estado do Pará
,
ocasião em que os agentes estatais
localizaram
01 (um)
tablete e
01 (um
a
)
“trouxa”
de substância
entorpecente ilícita,
atestada provisoriamente como
“
maconha
”
, 05
(cinco) munições apare
ntemente intactas,
calibre 38 SPL, 01
(um)
recipient
e pequeno com pólvora e
01
(uma)
sacola com chumbo, razão
pela qual
apreenderam o material encontrado e conduziram o paciente
à
Delegacia
para os procedimentos de praxe, ante a situação
flagrancial previs
ta no art. 302, I, do CPP.

A busca e apreensão fora deferida nos autos de medida cautelar sigilosa, tendo a autoridade policial demonstrado que realizou investigação prévia, reunindo robustos indícios de que no domicílio do paciente ocorria o tráfico ilícito de entorpecentes. O eficiente trabalho policial logrou encontrar drogas, munições e apetrechos ligados à atividade criminosa, culminando com a sua prisão em flagrante.

Assim, uma vez que a alegada atividade criminosa ocorria na própria residência do flagranteado, ora paciente, se afiguraria inócua a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, a qual, em verdade, converter-se-ia numa espécie de “licença” para reiteração da suposta prática delitiva, facultando ao paciente o retorno ao seu “ponto” de teórica mercancia ilícita de entorpecentes.

Destart
e, por não entender aplicável quaisquer medidas
cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e aplicação
da Lei Penal, este juízo optou por decretar e manter a segregação
cautelar do ora paciente.
..”

Vejamos agora excerto da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente,
verbis
:

“...Cuida a espécie de comunicação da prisão em flagrante de ANTONIO MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ, ocorrida no Município de
Capanema/PA, no dia 25 de setembro do corrente ano, pela suposta prática delituosa tipificada no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art.
14, da Lei nº 10.826/03.
Certo é que a autoridade policial cumpriu as disposições do art. 5º, incisos LXII a LXIV da CF/88 e as formalidades do art. 304 e 306
do CPP, ouvindo-se, na sequência legal, o condutor, as testemunhas do flagrante, entregando, dentro do prazo legal, nota de culpa
ao indiciado, cientificando-o do seu direito e garantias constitucionais, bem assim certificou que deixou de comunicar a família em
razão de o flagrantado não fornecer dados de nenhum familiar .
Dessa feita, não vislumbrando vícios formais ou materiais que maculem a peça sob exame, mantenho a prisão em flagrante.
De outra banda, com o novo disciplinamento da prisão em flagrante, a manutenção da custódia do indiciado deve seguir o
regramento do art. 310, do CPP, ou seja, a peça flagrancial deve primeiro ser analisada à luz dos requisitos formais para somente
após ser aplicada a medida cautelar que melhor se adéque ao caso concreto. Uma vez passado pelo crivo da correção formal, como
se percebe acima, passarei à análise da medida que melhor se coaduna com o caso em apreço.
Em nosso sistema, os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana estão a exigir que
toda e qualquer prisão precedente à sentença penal condenatória, se revele acobertada de imponente veste cautelar, sob pena de
ocorrer sanção penal antecipada, prática vedada pela Constituição (art. 5º, LVII).
Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os
pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica,
da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes
caracterizam o periculum in mora e aqueles revelam o fumus boni iuris da medida excepcional.
Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas. Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é
medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os
indícios de autoria e materialidade.
Com efeito, conforme se pode observar, a polícia civil em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência
do flagranteado, encontraram um tablete e uma trouxa de substância atestada provisoriamente como sendo maconha, 05 munições
aparentemente intactas calibre 38 SPL, 01 recipiente pequeno com pólvora, 01 sacola com chumbo, razão pela qual autuaram-no e
conduziram-no à Delegacia de Polícia local para os procedimentos de praxe, ante a situação flagrancial prevista no art. 302, I, do
CPP.

No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que
os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o interrogatório do indiciado e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de
sorte a garantir a instrução penal. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual do
representado até, no mínimo, o seu interrogatório, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do
encarceramento.
Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal,
podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.
No presente caso, a autoridade policial e a representante do Ministério Público pugnaram pela decretação da prisão preventiva do
flagranteado, de maneira que presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da
restauração da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, a medida constritiva é absolutamente necessária, porquanto
insuficientes ou inadequadas as medidas diversas da prisão, uma vez que o relatório policial informa que a atividade criminosa se
desenvolvia no domicílio do ora indiciado.
Diante de todo o exposto, ACOLHO a representação da autoridade policial e da RMP, para DECRETAR a prisão preventiva de
ANTONIO MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ, com suporte no art. 311 e 312, ambos do CPP
...”

O decreto preventivo está fundamentado, dentre outros, na garantia da ordem pública, não se configurando o alegado constrangimento ilegal uma vez que presentes circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Assim, restando devidamente comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria, bem como demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, não há que se falar em falta dos requisitos ao decreto prisional.

Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, tem-se que esta se mostra devidamente configurada, principalmente diante do fato de o paciente desenvolver a atividade criminosa no seu próprio domicílio, sendo relevante ressaltar que não se configura constrangimento ilegal a decretação da prisão quando esta se mostra devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Acompanho o entendimento esboçado pelo magistrado singular quanto à necessidade de garantia da ordem pública, pois esta efetivamente se faz presente, e, de acordo com Luiz Antônio Câmara:

“É verdade que tal discricionariedade não é potestativa, não deixando de existir. É vinculada, cabendo ao juiz apenas averiguar se os fatos e as circunstâncias que os antecederam e seguiram, em estreita combinação com a posição subjetiva do acusado, encaminham para a decretação da custódia ou, distintamente, no sentido de pô-lo em liberdade onerada (provisório) ou não.
O exercício feito pelo magistrado é discricionário porque foge a qualquer espécie de presunção legal absoluta ou relativa que imponha a cautela, operando em limites estreitos, mas não deixando de ter operatividade”
(CÂMARA, Luiz Antonio. Prisão e liberdade provisória: lineamentos e princípios do processo penal cautelar. Curitiba: Juruá, 1997 p.83).

Acerca da matéria, assim o C. STJ tem decidido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO.NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART.312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA.HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO.PERICULOSIDADE SOCIAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. VIA INADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.
3. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta incriminada
e o histórico criminal do agente
.4. Na hipótese dos autos, constata-se que a quantidade do material tóxico apreendido e o local de grande circulação escolhido para o comércio proscrito, o metrô, revelam maior gravidade pela potencialiade lesiva aumentada e um envolvimento habitual do paciente com a narcotraficância, o que justifica a manutenção de sua prisão preventiva.5. O fato de o agente possuir anotações pela prática de atos infracionais e ação penal em curso por crime patrimonial é circunstância que indica a periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, o que justifica sua segregação provisória.6. Condições pessoais favoráveis, sequer demonstradas no caso em exame, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.7. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública.8. Habeas corpus não conhecido.(HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019). Negritei

Acerca da matéria, trago jurisprudência de nossa Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, §2º, II CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA (ART. 312 do CPP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. O laudo necroscópico, constante às fls. 33-34, indicam que ficou constatado que a vítima Hermes José de Oliveira foi morta a pauladas. (materialidade). Quanto à autoria do crime, constata-se que há indícios suficientes da participação do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado, conforme depoimento da testemunha Diocesano Barbosa Lima (policial militar - condutor) ? fls. 23-mídia. Sabe-se que a análise da prova, in casu, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito. Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente José Domingos Nogueira da Silva tenha praticado o delito narrado na denúncia com a ajuda do menor A.P.C. Além disso, em suas razões recursais, o réu restringe-se a negar, genericamente, a autoria delitiva, deixando de apresentar fundamentos concretos capazes de reformar a sentença de pronúncia. No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para pronunciar o acusado. (precedentes). Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate sobre o do in dúbio pro reo. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. Não assiste razão os argumentos mencionados pela defesa, uma vez que o decreto prisional foi muito bem fundamentado, não havendo qualquer equívoco na fundamentação jurídica do juízo a quo
. Assim, não resta configurada a hipótese de falta de fundamentação para a manutenção da prisão, pois, repita-se, os motivos estão elencados na sentença de pronúncia, onde o magistrado a quo entendeu necessário manter a medida cautelar em consonância à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, na tentativa de resguardá-la da periculosidade ostentada pelo recorrente e na possibilidade de fuga.
Além disso, o referido entendimento encontra-se em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é válido o decreto da prisão preventiva fundamentado na fuga do recorrente do distrito da culpa, notadamente quando constatado que ele pretende furtar-se à aplicação da lei, impossibilitando, inclusive, o andamento do processo.
Ressalto também que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (art. 312 do CPB
). Dispositivo. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior. (2018.02803266-64, 193.364, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).
Negritei e grifei

Em idêntico sentido é o posicionamento do STF sobre a matéria, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO APÓS A DATA DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 3. Hipótese em que, apesar de o paciente encontrar-se segregado há mais de um ano (12/9/2017), o feito observou seu transcurso regular, uma vez certificada a fuga do réu do distrito da culpa por mais de um ano e meio, além da demora do acusado para apresentação da sua defesa prévia, protocolada apenas em 3/9/2018.4. Ademais, extrai-se das informações apresentadas pelo Juízo de origem, que o paciente foi pronunciado em 31/10/2018. Tem-se, portanto, o caso de incidência da Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 5.
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
.
6. In casu, verifica-se que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos,
que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 08/04/2016 mas apenas houve o cumprimento do mandado de prisão em 12/09/2017. Nesse contexto, é válida a prisão cautelar decretada com o fim de resguardar a aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa.
7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.8. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).9. Habeas corpus não conhecido.(HC 477.113/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
Negritei.

Configurados, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), não há que se falar em falta de fundamentação da decisão, tendo o magistrado singular devidamente demonstrado os motivos pelos quais decretou a segregação cautelar do paciente.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela necessidade da manutenção da prisão do paciente, conforme excerto do parecer acostado aos autos e que aqui peço
vênia
para reproduzir,
verbis
:

“
Ora, no caso dos autos, o paciente
foi
preso
em flagrante
pela suposta prática
do
s
crime
s
tipificado
s
no art.
33, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, sendo
encontrados na residência do paciente 01 (um) tablete e 01 (uma) “trouxa” da substância
vulgarmente conhecida como “maconha”, a
lém de 05 (cinco) munições, 01 (um)
recipiente pequeno com pólvora e 01 (uma) sacola com chumbo
.
Ou seja,
quanto ao crime de tráfico,
t
rata
-
se de
delito
equiparado a
hediondo
.
No mais
,
logr
ou
a autoridade coatora
em
demonstrar a materialidade e a presença
de
fortes e convincentes indícios de autoria (
fumus comissi delicti)
na decisão que
fundamentou a prisão preventiva
,
atestando a incidência dos dois requisitos gerais da
prisão cautelar.
Nesse passo
, são suficientes para a configuração do
periculum in l
ibertatis
, a
gravidade do
s
delito
s
, o risco de reiteração delitiva
e
modus operandi
. A
ssim, ao cont
rário do que tenta fazer crer a
impetrante, a decisão hostilizada
não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção
da custódia
para
garant
ia da ordem pública
e aplicação da lei penal
...”

Entendo, igualmente, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram, de
per se
, suficientes à concessão da ordem, pois, como cediço, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, nos termos da Súmula 08 desta Corte, principalmente quando, como no caso dos autos, a da medida se mostra devidamente fundamentada e necessária sua manutenção.

Vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça acerca da questão:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, não se mostrando a aplicação de tais medidas alternativas suficientes ao caso concreto uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, como já demonstrado, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade do paciente, levando ainda em consideração a

possibilidade efetiva deste reiterar a conduta que se busca coibir, restando demonstrado que a prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública.

Apesar do entendimento já sedimentado de que a liberdade é a regra, sendo certo que o decreto de prisão preventiva é a exceção, tem-se que, diante dos elementos contidos nos autos, não se vislumbra outra possibilidade senão a manutenção da custódia do paciente, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, pois verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo que se falar, portanto, em existência de ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa tendo em vista que preenchidos
os requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, e por não observar na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,

17 de novembro de 2020.

Belém, 20/11/2020